Tribunal: STF
Processo: AR 2156
Classe: AR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 
   RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. CÓPIA DO 
   INSTRUMENTO DE MANDATO DA AÇÃO SUBJACENTE. JUNTADA DO INSTRUMENTO 
   ORIGINAL. NECESSIDADE. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A OUTORGA 
   DO MANDATO NA AÇÃO ORIGINÁRIA E O AJUIZAMENTO DO PEDIDO RESCISÓRIO. 
   PRECEDENTES.

1.	É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no 
   sentido de que não cabem embargos de declaração contra despacho 
   monocrático do relator (Pet. 1.245, Plenário, rel. Min. Moreira 
   Alves, unânime, DJ de 22.05.98). 
2.	Embargos declaratórios 
   convertidos em Agravo Regimental.
3.	A propositura de ação 
   rescisória exige a juntada de instrumento de mandato original 
   assinado pelo outorgante, ainda que o instrumento atinente à ação 
   subjacente confira poderes específicos para a rescisão. Considera-se,
   na hipótese, o tempo decorrido entre a outorga do mandato e o 
   ajuizamento do pedido rescisório.
4.	Precedentes.
5.	Agravo 
   regimental improvido.